Tribunal: TJSP
Processo: 2247964-10.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação aos cargos de provimento em comissão "Diretor de Financeiro", "Diretor Administrativo" e "Diretor de Benefício", do Município de Americana, previstos nos artigos 147, caput e § 5o, 150, 151, 152 e 217, inciso I, alíneas c, d e e, bem como nos Anexos I e III, todos da Lei municipal no 5.111, de 23 de novembro de 2010. Respectivas atribuições que não

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação aos cargos de provimento em comissão "Diretor de Financeiro", "Diretor Administrativo" e "Diretor de Benefício", do Município de Americana, previstos nos artigos 147, caput e § 5o, 150, 151, 152 e 217, inciso I, alíneas c, d e e, bem como nos Anexos I e III, todos da Lei municipal no 5.111, de 23 de novembro de 2010. Respectivas atribuições que não correspondem a funções de direção, chefia ou assessoramento, mas a atividades burocráticas e técnicas. Relação de confiança não evidenciada. Violação aos artigos 111 e 115, incisos II e V, ambos da Constituição estadual.

Procedência. Modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias a contar do julgamento da presente ação, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2247964-10.2019.8.26.0000, da Comarca
São Paulo, em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE AMERICANA e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE AMERICANA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO
PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO E RESSALVA. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS
SANTOS,
MÁRCIO
BARTOLI,
JOÃO
CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI,
CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GERALDO WOHLERS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 35.058
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2247964-10.2019.8.26.0000
Requerente: Procurador-Geral de Justiça de São Paulo
Requeridos: Prefeito do Município de Americana e Presidente
da Câmara Municipal de Americana
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Impugnação aos cargos de provimento em comissão “Diretor
de Financeiro”, “Diretor Administrativo” e “Diretor de
Benefício”, do Município de Americana, previstos nos artigos
147, caput e § 5o, 150, 151, 152 e 217, inciso I, alíneas c, d e e,
bem como nos Anexos I e III, todos da Lei municipal no 5.111,
de 23 de novembro de 2010. Respectivas atribuições que não
correspondem a funções de direção, chefia ou assessoramento,
mas a atividades burocráticas e técnicas. Relação de confiança
não evidenciada. Violação aos artigos 111 e 115, incisos II e V,
ambos da Constituição estadual.
Procedência. Modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias
a contar do julgamento da presente ação, nos termos do artigo
27 da Lei no 9.868/99.
Vistos, etc...
1. Trata-se de Ação Direta proposta pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
douto Procurador-Geral de Justiça buscando a declaração de
inconstitucionalidade dos “artigos 150, 151, 152 e das expressões
'Diretor Financeiro', 'Diretor Administrativo' e 'Diretor de Benefícios',
previstas no art. 147, caput, e seu § 5o, nas alíneas 'c', 'd', e 'e' do inciso I,
do art. 217, e nos Anexos I e III, todos da Lei no 5.111, de 23 de novembro
de 2010, do Município de Americana” (fls. 16).
Sustenta o autor afronta aos artigos 111 e
115, incisos II e V, ambos da Constituição do Estado de São Paulo,
aplicáveis
aos
Municípios
por
força
de seu artigo 144,
argumentando, em suma, que as atribuições relativas aos
mencionados cargos - descritas na legislação ora impugnada - são
incompatíveis com o comissionamento, porquanto não se referem a
funções de direção, chefia ou assessoramento, que exigem “especial
confiança e afinamento com as diretrizes políticas do governo” (fls. 14);
contemplam, ao revés, o exercício de atividades técnicas e
burocráticas, que deveriam ser desempenhadas por servidores
públicos investidos em cargo de provimento efetivo, admitidos
mediante aprovação em concurso público (fls. 01/18).
Processado o feito sem liminar (fls. 931/2),
pronunciaram-se o Exmo. Alcaide de Americana e o Exmo.
Presidente da Câmara Municipal local, apresentando reflexões em
prol da retidão dos atos normativos ora vergastados (fls. 994/75 e
1.078/87).
A d. Procuradoria-Geral do Estado de São
Paulo, embora regularmente intimada (fls. 939), deixou transcorrer o
prazo sem apresentar manifestação (fls. 942).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Sobreveio parecer da i. Procuradoria-Geral
de Justiça no sentido da procedência da ação (fls.1522/36).
É o relatório.
2. A Lei no 5.111, de 23 de novembro de
2010, do Município de Americana, que cria o Regime Próprio de
Previdência Social da cidade - RPPS - e o Instituto de Previdência
Social dos Servidores Municipais de Americana - AMERIPREV -,
dentre outras providências estabelece:
“SEÇÃO IV
Da Diretoria Executiva
Art. 147 . A Diretoria Executiva será composta de
um Superintendente, um Diretor de Benefícios, um Diretor Administrativo e um
Diretor Financeiro, todos em cargos de provimento em comissão.
(...)
§ 2o - Os demais cargos de provimento em comissão
e de provimento efetivo do AMERIPREV, e os respectivos padrões de
vencimento, são os constantes dos Anexos I e II, que ficam fazendo parte
integrante e inseparável desta lei.
(...)
§ 4o - Os cargos de Diretores e Assessores serão
nomeados livremente pelo Superintendente, neste primeiro mandato.
§ 5o - Após o primeiro mandato, caberá ao
Superintendente a livre nomeação em comissão do Diretor de Benefícios e do
Diretor Financeiro, dentre os servidores ativos e inativos do quadro de
servidores, sendo exigência mínima a escolaridade nível superior.
§ 6o - Em caso de vacância de qualquer cargo na
Diretoria Executiva, o seu preenchimento será feito com observância das
mesmas regras previstas nos parágrafos anteriores deste artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
(...)
Art. 150 - Compete ao Diretor Financeiro:
I - movimentar as contas da autarquia, juntamente
com o Superintendente;
II - receber e contabilizar todas as rendas, receitas e
bens de quaisquer espécies da autarquia;
III - manter atualizada a contabilidade da autarquia
em conjunto com o responsável pela mesma;
IV - assinar os balancetes mensais e o balanço
anual;
V - preparar todo e qualquer informe de caráter
financeiro que lhe for solicitado, em conjunto com o responsável da
contabilidade;
VI - providenciar os pagamentos sempre com a
assinatura conjunta do Superintendente;
VII
-
controlar
o
efetivo
recolhimento
das
contribuições previdenciárias dos segurados, pelos órgãos de pessoal dos
entes de direito público interno do Município, e o repasse à autarquia dessas
contribuições e daquelas devidas pela Prefeitura, suas autarquias e fundações
e pela Câmara Municipal;
VIII - efetuar o pagamento de despesas, assinando
sempre em conjunto com o Superintendente, os chefes, ordens de pagamento,
e todos os demais documentos relacionados com a abertura e movimentação
de contas bancárias, e com as aplicações dos recursos previdenciários no
mercado financeiro;
IX
-
elaborar
as
propostas
de
diretrizes
orçamentárias e a estimativa da receita e da despesa para o exercício
seguinte, em tempo oportuno;
X - exibir aos demais membros da Diretoria
Executiva, ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
documento financeiro que lhe for solicitado;
XI - colaborar com o Superintendente na elaboração
de relatórios das atividades da autarquia;
XII - preparar para o Superintendente em conjunto
com o Diretor Administrativo os informativos financeiros e patrimoniais que
devam ser encaminhados ao Ministério da Previdência Social-MS ou outro
órgão público;
XIII - outras tarefas correlatas.
Art. 151 - Compete ao Diretor Administrativo:
I - controlar e zelar pelo patrimônio da autarquia;
II - acompanhar a fiel execução dos contratos,
convênios, acordos e credenciamentos firmados pelo Instituto;
III - preparar a prestação de contas da autarquia
bem como todo e qualquer informe de caráter patrimonial que lhe for solicitado;
IV - colaborar com o Superintendente na elaboração
de relatórios das atividades da autarquia;
V - cuidar das tarefas administrativas da Autarquia,
inclusive as relativas ao pessoal e à folha de pagamento do pessoal em
atividade, dos inativos, e dos pensionistas;
VI - atender quando em eventual fiscalização, o
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
VII - preparar para o Superintendente em conjunto
com o Diretor Financeiro os informativos financeiros e patrimoniais que devam
ser encaminhados ao Ministério da Previdência Social- MPS ou a outro órgão
público;
VIII - outras tarefas correlatas.
Art. 152 - Compete ao Diretor de Benefícios:
I - instruir os processos de concessão de benefícios
previdenciários, manifestando-se sobre o assunto;
II - supervisionar e gerenciar as atividades de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
concessão e de manutenção de benefícios previdenciários, cumprindo as
normas regulamentares sobre o assuntos;
III - efetuar o recadastramento periódico de
beneficiários, realizando diligências e tomando as providências necessárias a
fim de que nenhum benefício seja pago indevidamente;
IV
-
realizar
o
cadastramento
inicial
e
o
recadastramento periódico dos servidores efetivos em atividade;
V - promover a inscrição de dependentes de
servidores efetivos para fins previdenciários, obedecidas as normas legais e
regulamentares;
VI - atender os segurados e prestar-lhes as
informações previdenciárias solicitadas por eles;
VII - conceder os benefícios previdenciários em
conjunto com o Superintendente;
VIII - entender-se com os órgãos de pessoal da
Municipalidade, de autarquias e fundações, e da Câmara Municipal, adotando
em colaboração com esses órgãos os mecanismos necessários para uma
permanente troca de informações e documentos que objetivem o fiel
cumprimento das obrigações previdenciárias pelo AMERIPREV;
IX - fornecer os dados necessários às avaliações
atuarias anuais, determinadas pela legislação;
X - prestar as informações que lhe forem solicitadas
pelos demais membros da Diretoria Executiva, pelo Conselho de
Administração ou pelo Conselho fiscal, a qualquer tempo, exibindo-lhes
quaisquer documentos relativos à concessão de benefícios;
XI - colaborar com o Superintendente na elaboração
de relatórios das atividades da autarquia;
XII I- outras tarefas pertinentes ao exercício do
cargo.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
(...)
Art. 217 - Ficam criados os seguintes cargos no
quadro de pessoal do AMERIPREV:
I - cargos de provimento em comissão:
a) 2 cargos de Assessor de Gabinete, 40 horas
semanais;
b) 3 cargos de Assessor Especial, 40 horas
semanais;
c) 1 cargo de Diretor Administrativo, 40 horas
semanais;
d) 1 cargo de Diretor Financeiro, 40 horas semanais;
e) 1 cargo de Diretor de Benefícios, 40 horas
semanais;
f) 1 cargo de Superintendente, 40 horas semanais;
(...)
Parágrafo único - Os padrões de vencimentos dos
cargos criados por este artigo e dos cargos a que se refere o artigo 147 e seu
§2o desta lei são os constantes dos Anexos I, II, III e IV, que ficam fazendo
parte integrante e inseparável desta lei.
(...)
ANEXO I
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSSÃO DO AMERIPREV
NÚMERO
DE
CARGOS
DENOMINAÇÃO
DOS CARGOS
CARGA
HORÁRIA
SALÁRIO
2
Assessor
de
Gabinete
40 horas
R$ 4.250,00
3
Assessor Especial
40 horas
R$ 4.350,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
1
Diretor
Administrativo
40 horas
R$ 4.750,00
1
Diretor
de
Benefícios
40 horas
R$ 4.750,00
1
Diretor Financeiro
40 horas
R$ 4.750,00
1
Superintendente
40 horas
R$ 9.809,31
(...)
ANEXO III
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO
EM COMISSÃO
(...)
Cargo: Diretor Administrativo
Atribuições: controlar e zelar pelo patrimônio da
autarquia; acompanhar a fiel execução dos contratos, convênios, acordos e
credenciamentos firmados pelo Instituto; preparar a prestação de contas da
autarquia bem como todo e qualquer informe de caráter patrimonial que lhe for
solicitado; colaborar com o Superintendente na elaboração de relatórios das
atividades da autarquia; cuidar das tarefas administrativas da Autarquia,
inclusive as relativas ao pessoal e à folha de pagamento do pessoal em
atividade, dos inativos, e dos pensionistas; atender quando em eventual
fiscalização, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; preparar para o
Superintendente em conjunto com o Diretor Financeiro os informativos
financeiros e patrimoniais que devam ser encaminhados ao Ministério da
Previdência Social - MPS ou a outro órgão público; outras tarefas correlatas.
Nível de escolaridade exigido: superior
Cargo: Diretor de Benefícios
Atribuições: Instruir os processos de concessão de
benefícios previdenciários, manifestando-se sobre o assunto; supervisionar e
gerenciar as atividades de concessão e de manutenção de benefícios
previdenciários, cumprindo as normas regulamentares sobre o assunto; efetuar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
o recadastramento periódico de beneficiários, realizando diligências e tomando
as providências necessárias a fim de que nenhum benefício seja pago
indevidamente; realizar o cadastramento inicial e o recadastramento periódico
dos servidores efetivos em atividade; promover a inscrição de dependentes de
servidores efetivos para fins previdenciários, obedecidas as normas legais e
regulamentares; atender os segurados e prestar-lhes as informações
previdenciárias solicitadas por eles; conceder os benefícios previdenciários em
conjunto com o Superintendente; entender-se com os órgãos de pessoal da
Municipalidade, de autarquias e fundações, e da Câmara Municipal, adotando
em colaboração com esses órgãos os mecanismos necessários para uma
permanente troca de informações e documentos que objetivem o fiel
cumprimento das obrigações previdenciárias pelo AMERIPREV; fornecer os
dados necessários às avaliações atuarias anuais, determinadas pela
legislação; prestar as informações que lhe forem solicitadas pelos demais
membros da Diretoria Executiva, pelo Conselho de Administração ou pelo
Conselho fiscal, a qualquer tempo, exibindo-lhes quaisquer documentos
relativos à concessão de benefícios; colaborar com o Superintendente na
elaboração de relatórios das atividades da autarquia; outras tarefas pertinentes
ao exercício do cargo.
Nível de escolaridade exigido: superior
Cargo: Diretor Financeiro
Atribuições: movimentar as contas da autarquia,
juntamente com o Superintendente; receber e contabilizar todas as rendas,
receitas e bens de quaisquer espécies da autarquia; manter atualizada a
contabilidade da autarquia em conjunto com o responsável pela mesma;
assinar os balancetes mensais e o balanço anual; preparar todo e qualquer
informe de caráter financeiro que lhe for solicitado, em conjunto com o
responsável da contabilidade; providenciar os pagamentos sempre com a
assinatura conjunta do Superintendente; controlar o efetivo recolhimento das
contribuições previdenciárias dos segurados, pelos órgãos de pessoal dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
entes de direito público interno do Município, e o repasse à autarquia dessas
contribuições e daquelas devidas pela Prefeitura, suas autarquias e fundações
e pela Câmara Municipal; efetuar o pagamento de despesas, assinando
sempre em conjunto com o Superintendente, os chefes, ordens de pagamento,
e todos os demais documentos relacionados com a abertura e movimentação
de contas bancárias, e com as aplicações dos recursos previdenciários no
mercado financeiro; elaborar as propostas de diretrizes orçamentárias e a
estimativa da receita e da despesa para o exercício seguinte, em tempo
oportuno; exibir aos demais membros da Diretoria Executiva, ao Conselho de
Administração e ao Conselho Fiscal, qualquer documento financeiro que lhe for
solicitado; colaborar com o Superintendente na elaboração de relatórios das
atividades da autarquia; preparar para o Superintendente em conjunto com o
Diretor Administrativo os informativos financeiros e patrimoniais que devam ser
encaminhados ao Ministério da Previdência Social - MS ou outro órgão público;
outras tarefas correlatas” (fls.07/10).
3. A ação deve ser julgada procedente.
Inicialmente, como de praxe, insta registrar
que o exame da propalada inconstitucionalidade da lei municipal
terá por parâmetro os preceitos da Constituição do Estado de São
Paulo e as normas da Constituição federal de repetição obrigatória
no texto constitucional paulista, cuja observância é compulsória aos
Municípios, à luz do artigo 144 da Carta Constitucional estadual.
Pois bem.
Em conformidade com a Lei Maior (mais
especificamente, com seu artigo 37, inciso II), estabelece o artigo 115,
inciso II, da Constituição estadual que a investidura em cargo ou
emprego público depende de aprovação prévia, em concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as
nomeações para cargos em comissão, declarados em lei, de livre
nomeação e exoneração. A seu turno, o inciso V do mesmo
dispositivo constitucional - em simetria com o estabelecido pelo artigo 37,
inciso V, da Constituição Federal - preceitua que as funções de
confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por
servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção,
chefia e assessoramento.
O acesso aos cargos públicos ocorre, em
regra, mediante aprovação em concurso público, admitindo-se,
excepcionalmente, a livre nomeação e exoneração no caso dos
cargos comissionados, cuja investidura deve observar os princípios
que regem a Administração Pública (enunciados no artigo 111 da
Carta estadual).
A criação de cargos de provimento em
comissão não pode, então, ser desarrazoada, artificial, abusiva ou
desproporcional,
devendo,
nos
termos
dos
mencionados
dispositivos da Constituição bandeirante, ater-se às atribuições de
assessoramento, chefia e direção para as quais se empenhe
relação de confiança. Assim, pouco importa que se confira ao cargo
a denominação de “diretor”, “chefe” ou “assessor”; necessária é a
análise da excepcionalidade da natureza do trabalho a ser
executado e, também, da indispensável relação de fidúcia existente
entre o administrador nomeante e o servidor nomeado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Nessa esteira a Corte Máxima, quando do
recente julgamento do RE no 1041210-SP (Tema de Repercussão
Geral no 1.010, Rel.a Min.a Carmem Lúcia, Tribunal pleno, j. em
28.09.2018), assim deliberou:
“a) A criação de cargos em comissão
somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia
e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades
burocráticas, técnicas ou operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária
relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor
nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados
deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam
suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos
no ente federativo que os criar; e
d) as atribuições dos cargos em comissão
devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que
os instituir”.
In casu, o rol de atribuições inerentes a cada
cargo objurgado não evoca a ideia de chefia, direção, tampouco de
assessoramento; demais disso, não há especificação da especial
relação de confiança e fidelidade excepcionais próprias à comissão,
indicativo claro de burla à exigência constitucional do concurso
público, em evidente afronta ao artigo 115, incisos II e V, da
Constituição paulista.
Repise-se
a
descrição
das
atribuições
reservadas aos indigitados cargos de provimento comissionado:-
Diretor Administrativo: “controlar e zelar pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
patrimônio da autarquia; acompanhar a fiel execução dos contratos, convênios,
acordos e credenciamentos firmados pelo Instituto; preparar a prestação de
contas da autarquia bem como todo e qualquer informe de caráter patrimonial
que lhe for solicitado; colaborar com o Superintendente na elaboração de
relatórios das atividades da autarquia; cuidar das tarefas administrativas da
Autarquia, inclusive as relativas ao pessoal e à folha de pagamento do pessoal
em atividade, dos inativos, e dos pensionistas; atender quando em eventual
fiscalização, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; preparar para o
Superintendente em conjunto com o Diretor Financeiro os informativos
financeiros e patrimoniais que devam ser encaminhados ao Ministério da
Previdência Social - MPS ou a outro órgão público; outras tarefas correlatas”.
Diretor de Benefícios: “Instruir os processos de
concessão de benefícios previdenciários, manifestando-se sobre o assunto;
supervisionar e gerenciar as atividades de concessão e de manutenção de
benefícios previdenciários, cumprindo as normas regulamentares sobre o
assunto; efetuar o recadastramento periódico de beneficiários, realizando
diligências e tomando as providências necessárias a fim de que nenhum
benefício seja pago indevidamente; realizar o cadastramento inicial e o
recadastramento periódico dos servidores efetivos em atividade; promover a
inscrição de dependentes de servidores efetivos para fins previdenciários,
obedecidas as normas legais e regulamentares; atender os segurados e
prestar-lhes as informações previdenciárias solicitadas por eles; conceder os
benefícios previdenciários em conjunto com o Superintendente; entender-se
com os órgãos de pessoal da Municipalidade, de autarquias e fundações, e da
Câmara Municipal, adotando em colaboração com esses órgãos os
mecanismos necessários para uma permanente troca de informações e
documentos que objetivem o fiel cumprimento das obrigações previdenciárias
pelo AMERIPREV; fornecer os dados necessários às avaliações atuarias
anuais, determinadas pela legislação; prestar as informações que lhe forem
solicitadas pelos demais membros da Diretoria Executiva, pelo Conselho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Administração ou pelo Conselho fiscal, a qualquer tempo, exibindo-lhes
quaisquer documentos relativos à concessão de benefícios; colaborar com o
Superintendente na elaboração de relatórios das atividades da autarquia;
outras tarefas pertinentes ao exercício do cargo”.
Diretor Financeiro: “movimentar as contas da
autarquia, juntamente com o Superintendente; receber e contabilizar todas as
rendas, receitas e bens de quaisquer espécies da autarquia; manter atualizada
a contabilidade da autarquia em conjunto com o responsável pela mesma;
assinar os balancetes mensais e o balanço anual; preparar todo e qualquer
informe de caráter financeiro que lhe for solicitado, em conjunto com o
responsável da contabilidade; providenciar os pagamentos sempre com a
assinatura conjunta do Superintendente; controlar o efetivo recolhimento das
contribuições previdenciárias dos segurados, pelos órgãos de pessoal dos
entes de direito público interno do Município, e o repasse à autarquia dessas
contribuições e daquelas devidas pela Prefeitura, suas autarquias e fundações
e pela Câmara Municipal; efetuar o pagamento de despesas, assinando
sempre em conjunto com o Superintendente, os chefes, ordens de pagamento,
e todos os demais documentos relacionados com a abertura e movimentação
de contas bancárias, e com as aplicações dos recursos previdenciários no
mercado financeiro; elaborar as propostas de diretrizes orçamentárias e a
estimativa da receita e da despesa para o exercício seguinte, em tempo
oportuno; exibir aos demais membros da Diretoria Executiva, ao Conselho de
Administração e ao Conselho Fiscal, qualquer documento financeiro que lhe for
solicitado; colaborar com o Superintendente na elaboração de relatórios das
atividades da autarquia; preparar para o Superintendente em conjunto com o
Diretor Administrativo os informativos financeiros e patrimoniais que devam ser
encaminhados ao Ministério da Previdência Social - MS ou outro órgão público;
outras tarefas correlatas”.
Como se nota, além do emprego de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
vocábulos de conteúdo rarefeito, as incumbências adjudicadas aos
cargos ora enfocados podem ser exercidas por ocupantes que
simplesmente atendam às corriqueiras exigências de idoneidade e
conhecimento, mesmo que desprovidos de aptidão ímpar. Nessas
condições, o provimento mediante comissão dos cargos debatidos
viola os princípios constitucionais da acessibilidade, da isonomia e
da impessoalidade.
A esse propósito, confira-se julgado deste
Augusto Órgão Especial:
“A criação de cargos de provimento em
comissão, destinados, muitos deles, a funções burocráticas ou
técnicas de caráter permanente são incompatíveis com os
princípios retores previstos no art. 37 da Constituição Federal e no
art. 111 da Constituição Paulista e a possibilidade de contratação
fere de morte o regime constitucional brasileiro. (...) A criação
desses cargos em comissão em moldes artificiais e não condizentes
com as praxes de nosso ordenamento jurídico e administrativo só
pode ser encarada como inaceitável esvaziamento da exigência
constitucional de concurso. Afronta aos arts. 5o, 111, 115, incisos
I,
II
e
V;
144,
todos da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade configurada. Ação procedente com
modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade”
(ADIn no 2133101-80.2015.8.26.0000, Relator o conspícuo Des.
Carlos Bueno, j. em 27.01.2016).
4. Em face do exposto, por colidirem os
cargos comissionados de que tratam os autos - e as atribuições a
eles adjudicadas - com os artigos 111, 115, incisos II e V, e 144,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
todos da Constituição do Estado de São Paulo, de rigor o
acolhimento do pleito formulado na inicial, declarando-se a
inconstitucionalidade, formal e material, dos cargos de provimento
em comissão “Diretor de Financeiro”, “Diretor Administrativo” e
“Diretor de Benefícios”, disciplinados pelos artigos 147, caput e seu
§ 5o, artigos 150, 151, 152 e 217, inciso I, alíneas c, d e e, assim
como pelos Anexos I e III, todos da Lei no 5.111, de 23 de
novembro de 2010, do Município de Americana.
5. Por derradeiro, em atenção aos princípios
da razoabilidade e da segurança jurídica, imperiosa a modulação
dos efeitos da presente decisão em 120 (cento e vinte) dias, nos
termos do artigo 27 da Lei Federal no 9.868/99.
Além de os valores percebidos de boa-fé
pelos servidores públicos serem irrepetíveis, dada a natureza
alimentar dessas verbas, é preciso viabilizar ao Poder Executivo
condições para a reorganização do seu quadro funcional, ajustando-
o à nova realidade proveniente da declaração de inconstitucionalidade.
Consoante bem explicitado em precedente
deste Colendo Tribunal pleno, “a retroação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, a
partir do início da vigência das respectivas legislações, acabaria por
atingir a esfera jurídica dos servidores que obtiveram vantagens
patrimoniais com fundamento nesses dispositivos, obrigando-os ao
ressarcimento do erário municipal. No entanto, descabida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
repetição de aludidas parcelas quando recebidas de boa-fé, além de
ensejar enriquecimento sem causa da Administração que teve
prestados os serviços e por ele não arcaria com o pagamento”
(ADIn no 0177331-18.2013.8.26.0000, Rel. o preclaro Des. Evaristo
dos Santos, j. em 05.02.2014).
6. Em decorrência do exposto, meu voto
julga procedente a ação, com modulação de efeitos, para que a
declaração de inconstitucionalidade tenha eficácia em 120 (cento e
vinte) dias a partir deste julgamento.
Geraldo Wohlers
Relator